Tribunal: TJMT
Processo: 23325-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 07/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
terça-feira, 07/04/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200004546242
Número do Processo: 8023325-18.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30263 - 8.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: CASTRO & RIGOTI ME
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
969.562.831-15 - LETICIA GARCIA RAMOS
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 356,72 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Patricia parcialmente
18/03/2020 19/03/2020
Bloq. Valor Ceni dos 652,16 por 356,72
17:37 18:34
Santos insuficiência
de saldo.
356,72
Patricia
07/04/2020
Desb. Valor Ceni dos 356,72 Não enviada - -
15:57:29
Santos
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
18/03/2020 Réu/executado 18/03/2020
Bloq. Valor Ceni dos 652,16 -
17:37 sem saldo 19:43
Santos
positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
1 de 2 07/04/2020 15:58BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
(02)
Patricia
18/03/2020 Réu/executado 19/03/2020
Bloq. Valor Ceni dos 652,16 -
17:37 sem saldo 03:48
Santos
positivo.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
2 de 2 07/04/2020 15:58